Tribunal: TJES
Processo: 0011079-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Responsabilidade dos sócios e administradores; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011079-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANCHONETE M.C. LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL HÍGIDO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em Exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de ação consignatória.

2. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não citar expressamente o art. 422 do Código Civil.

3. Razões de Decidir:

1. A ausência de referência literal a dispositivo legal não configura omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente e coerente as premissas fático-jurídicas essenciais à solução da controvérsia, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

2. O acórdão embargado firmou premissas claras quanto à inexistência de vínculo contratual regido pelo TAC invocado e à legitimidade da recusa da CETURB/ES em receber valores desacompanhados de suporte jurídico, o que afasta, por consequência lógica, a alegação de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

3. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC é afastada por não se vislumbrar dolo processual ou manifesto abuso no exercício do direito de recorrer.

4. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LANCHONETE M.C. LTDA
contra acórdão de id. 15553658, proferido por esta 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que manteve a improcedência da Ação de Consignação em Pagamento movida em face da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB/ES.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, especificamente quanto à ausência de pronunciamento expresso acerca da aplicação do art. 422 do Código Civil, dispositivo que consagra o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. Aduz que, desde a petição inicial, invocou a incidência do referido artigo, sob o argumento de que a apelada teria adotado comportamento contraditório, em afronta ao dever de lealdade e cooperação contratual . Afirma que, ainda que se reputasse válido o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou que este fosse considerado inaplicável à loja objeto da lide, o reajuste impugnado na ação teria ocorrido sem previsão no Termo de Permissão de Uso celebrado com a CETURB/ES, inexistindo fundamento contratual ou legal que o autorizasse. Nessa linha, defende que a ausência de manifestação expressa acerca do art. 422 do Código Civil configuraria omissão relevante, apta, em tese, a infirmar a conclusão adotada pelo colegiado, impondo-se o suprimento do vício, sob pena de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC .

A CETURB/ES apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, nas quais suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso integrativo, ao argumento de que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, mas tão somente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC .

Alega que o acórdão embargado foi claro e suficiente ao analisar todos os pontos relevantes do processo, inclusive quanto à aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), à inexistência de vínculo contratual entre as partes e à legitimidade da recusa da CETURB em receber os valores consignados, não havendo qualquer vício a ser sanado; no mérito pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, e ao final, requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

1.
Da Preliminar de inadmissibilidade do recurso.

Instada a manifestar-se, a CETURB/ES sustenta a inadmissibilidade da insurgência, ao argumento de que a peça recursal visa tão somente a rediscussão do mérito, o que desbordaria das hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, a verificação da existência ou não dos vícios apontados (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) é matéria que se confunde com o próprio mérito do recurso integrativo. Se o embargante aponta, de forma específica, o ponto que entende omisso no acórdão — no caso, a incidência do art. 422 do CC —, o recurso deve ser conhecido para que, no exame de fundo, verifique-se a procedência ou não da alegação.

Destarte,
rejeito a preliminar
e conheço do recurso. É como voto.

2.
Da apontada omissão.

De início já destaco que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma exauriente e logicamente encadeada, a inexistência de liame contratual hígido a amparar a pretensão consignatória da ora embargante. Vejamos a ementa do acórdão embargado:

“
Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. USO PRECÁRIO DE ESPAÇO PÚBLICO. RECUSA JUSTA DO CREDOR. TAC INAPLICÁVEL AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação de consignação em pagamento ajuizada em face da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB/GV. A autora alegou recusa injusta da ré em receber valores de aluguéis supostamente devidos com base na Cláusula Quinta de TAC firmado entre a CETURB e associação de lojistas em 2014 e prorrogado em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação é tempestiva, diante da alegada nulidade na intimação da sentença; (ii) estabelecer se a via da ação de consignação em pagamento é adequada para o pedido formulado; (iii) determinar se há recusa injusta do credor que justifique a consignação de valores baseada em TAC cuja aplicabilidade à autora é controversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da sentença foi realizada em nome de advogada diversa daquela indicada expressamente para receber publicações, configurando nulidade nos termos do art. 272, § 5º do CPC, o que torna tempestivo o recurso, conforme art. 272, § 8º do CPC.

A ação consignatória possui escopo restrito e não comporta, como no caso, pedidos de declaração de validade contratual nem de condenação em valores. Esses pedidos são incompatíveis com o rito da consignação em pagamento.

O único pedido compatível — a quitação dos valores depositados — não encontra respaldo fático, pois não restou comprovada recusa injusta da CETURB, sendo a recusa justificada pela ausência de relação contratual regida pelo TAC invocado, já que a loja mencionada na exordial não consta no Anexo I do TAC de 2014, que apenas abrange permissionários em terminais específicos (Laranjeiras, Carapina, Itacibá, Ibes e Vila Velha), não incluindo o Terminal de São Torquato, local do imóvel ocupado pela autora.

A pretensão da apelante funda-se em título cuja eficácia já foi judicialmente afastada em demanda anterior (Embargos à Execução n.º 0020759-16.2020.8.08.0024), o que reforça a inexistência de vínculo normativo obrigatório com a CETURB.

Ausente a recusa injusta do credor, pressuposto do art. 335, I, do Código Civil, resta inviável a consignação judicial pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada em nome de advogado diverso do expressamente indicado nos autos é nula e impede o início do prazo recursal.

A recusa do credor em receber valor inferior ao pactuado, quando fundada na inexistência de vínculo contratual regido por TAC inaplicável ao caso, é legítima e descaracteriza o cabimento da ação consignatória.”

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão por não haver tratado “expressamente” do art. 422 do Código Civil, que consagra o dever de boa-fé objetiva na formação e execução dos contratos. Ocorre que a configuração de omissão, para os fins do art. 1.022, II, do CPC, não se confunde com a ausência de referência literal a artigo de lei, tampouco com a expectativa subjetiva da parte de que o julgado percorra, ponto a ponto, cada argumento em ordem idêntica à estrutura de suas razões.

A disciplina do art. 489, §1º, IV, do CPC, invocado pela embargante exige que o decisum enfrente os argumentos “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, e sob essa ótica, percebe-se que o ponto que a embargante reputa omitido encontra-se
implicitamente enfrentado
e
logicamente repelido
pela própria ratio decidendi do acórdão, haja vista que o colegiado firmou premissas centradas na
inexistência de vínculo contratual eficaz
e na
legitimidade da recusa da CETURB/ES em receber valores
, bem como analisou a incidência do TAC e
afast
ou
a alegação de descumprimento contratual ou reajuste indevido
.

Inexistindo o suporte fático-jurídico (contrato ou permissão vigente nos moldes alegados), não há que se falar em comportamento contraditório da Administração Pública que, agindo de forma legítima, recusa pagamento desprovido de lastro.

Impende registrar que o julgador não está adstrito a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para lastrear a conclusão alcançada (Precedente: STJ, AgInt no AREsp n. 2.154.321/SP).

Portanto não há que se falar em argumento relevante totalmente ignorado, ao contrário, o que se identifica é tentativa de deslocar o debate do plano integrativo (correção de vício) para o plano revisional (alteração do resultado), o que desnatura a finalidade do art. 1.022 do CPC e evidencia o mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

Por fim, embora a embargada sustente caráter protelatório e pleiteie multa (art. 1.026, §2º, CPC), a aplicação da reprimenda exige prudência e demonstração de manifesto abuso do direito de recorrer, e na hipótese, não se evidencia elemento bastante para a incidência automática da sanção.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.